Tribunal: TJDFT
Processo: 0741341-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GENITOR NÃO SIGNATÁRIO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PAIS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do genitor, excluindo-o do polo passivo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade passiva do genitor que não firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição de ensino, mas figura como pai de aluno beneficiário dos serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade contratual decorre da assinatura do contrato e da vinculação direta com a instituição de ensino, não se presumindo solidariedade entre os genitores na ausência de previsão legal ou contratual expressa (art. 265 do CC). Precedentes.
4. Não há nos autos prova de anuência do genitor à contratação ou decisão judicial que o obrigue ao pagamento das mensalidades escolares.
5. A inclusão do genitor não signatário implicaria responsabilização de terceiro estranho à obrigação contratual, o que é vedado.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.